Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727707-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: JULIO CESAR OLIVEIRA, CAMILLA DOCO ROBERTI GIL OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Vega Construtora Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0722469-87.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelos Autores, ora agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação movida por Júlio César Oliveira e Camilla Doco Roberti Gil Oliveira em face de Vega Construtora e Incorporações Ltda. Afirmam os autores que adquiriram em outubro de 2019 apartamento situado em prédio cuja construção foi realizada pela ré, por força de contrato de empreitada. A partir de outubro de 2022, começaram a surgir infiltrações, problema que vem se prolongando ao longo do tempo. Desde então, os autores vêm contatando a requerida para que promova a solução da infiltração, mas sem obter êxito. Em 04/04/2024, houve a queda de parte do teto por conta das infiltrações. Diante disso, os requerentes pretendem a concessão de tutela de urgência para compelir a requerida a “promover a correção das infiltrações que afetam o apartamento dos autores, em até 90 dias, com o refazimento de impermeabilização/drenagem na cobertura coletiva e a recomposição do forro e do fundo da laje do imóvel dos autores, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 200.000,00, sem prejuízo de majoração na hipótese de recalcitrância”, bem como “que a requerida seja obrigada a arcar com todos os custos de aluguel dos Requerentes, em apartamento residencial equivalente ao imóvel que os autores residem”. Decido. A concessão de tutela de urgência depende do preenchimento dos dois requisitos previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se faz presente. O contrato de empreitada colacionado ao ID 199210393 demonstra que a requerida foi contratada para a construção do prédio residencial em que está situado o apartamento dos requerentes. Analisando a data da contratação e o prazo concedido para finalização do edifício, assim como a data em que os defeitos começaram a aparecer no apartamento dos requerentes, constata-se que os vícios surgiram dentro do prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do CC: “Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”. Ademais, a existência da infiltração e sua causa como decorrência de vício construtivo restaram suficientemente evidenciadas, para a finalidade ora necessária, através do laudo pericial produzido na ação de produção antecipada de provas (ID 199212063). Diante disso, há probabilidade do direito em virtude da demonstração suficiente tanto da existência dos vícios quanto da responsabilidade da requerida por eles. O perigo de dano, por sua vez, resta configurado na medida em que a infiltração, enquanto não resolvida, gera danos cada vez maiores ao apartamento, tanto que, recentemente, um pedaço do teto desmoronou. Impõe-se, portanto, a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida corrija as infiltrações verificadas no apartamento dos autores. Não há como impor de imediato, porém, que promova outras medidas além daquelas necessárias à fazer cessar a infiltração, como recomposição da laje, uma vez que quanto a estas não se faz presente o perigo de dano. Também não é o caso de conceder tutela de urgência para obrigar a ré a custear o aluguel de outra residência para os autores morarem enquanto seu apartamento é consertado. Primeiro, porque não se sabe se é necessária a mudança para execução da obra. Segundo, porque ainda que seja necessária, não se verifica o perigo da demora de modo a justificar a concessão da medida em sede de tutela, já que inexiste demonstração de que os autores não possam arcar com os alugueis, tampouco de que a ré está dilapidando seu patrimônio, colocando em risco o resultado útil de eventual condenação ao final da ação. Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente, para determinar que a requerida repare a infiltração existente no apartamento dos autores, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. No mais, recebo a petição inicial. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC. Cite(m)-se o(s) réu(s), por meio eletrônico, pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), ou, se necessário, por mandado ou precatória, para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o (s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se.”. Alega a Agravante, em resumo, que a r. decisão agravada se baseia em laudo pericial produzido em Ação de Produção Antecipada de Provas ainda não finalizada, e aponta falha no edifício em decorrência de falta de manutenção pelo condomínio. Ressalta que o laudo pericial é unilateral e inconclusivo e não comprova o efetivo dano existente, sua extensão e a responsabilidade de cada parte (Incorporadora, Construtora e Condomínio), tampouco demonstra que há risco ocasionado por falha na construção. Salienta que, conforme a Norma ABNT 5674:2012, item 7.2, alíneas b e d, é obrigação do síndico fazer a manutenção periódica do edifício e guardar os registros e documentos que a atestem, e, no caso, não há nos autos qualquer prova desses registros. Destaca que a garantia do produto pode ser comprometida pela realização de obras e/ou alterações pelo condomínio. Argumenta que o fato de haver danos no empreendimento não indica que são exclusivamente endógenos, pois os funcionais decorrem de mau uso ou falha/falta de manutenção. Argumenta que a concessão de tutela de urgência sem dilação probatória viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Afirma que não há periculum in mora que justifique a concessão de tutela de urgência. Aduz que a tutela deferida se confunde com o mérito da ação, e a Agravante corre o risco de cumprir obrigação de fazer cuja responsabilidade pode não ser sua. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo comprovado (Ids. 61206583 e 61206584). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da medida vindicada. Sucede que, em análise superficial dos autos, afere-se a presença dos requisitos que justificam o deferimento da medida pleiteada pelos Autores. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização, consistente na realização de reparos no apartamento dos Autores, em decorrência de infiltrações. Depreende-se da Escritura de Compra e Venda que o imóvel foi adquirido em 3.10.2019 (Id. 199210391). Os Autores, ora agravados, relatam que as infiltrações surgiram a partir de 2022, fatos que estão comprovados pelos e-mails acostados aos autos de origem (Id. 199212051), que não foram impugnados pela Ré, ora agravante. Nos termos do art. 618 do Código Civil, o empreiteiro responde, durante 5 anos, a partir da entrega da obra, pela sua segurança e solidez. A ocorrência de infiltração e outros danos no imóvel dos Agravados está claramente atestada pelo laudo pericial produzido na Ação de Antecipação de Provas no 0710073-15.2023.8.07.0001, que foi homologado por decisão judicial. Ressalta-se que o referido laudo não foi produzido unilateralmente, mas sim por perito nomeado pelo juízo. Segundo o laudo acostados aos autos, as infiltrações resultam de “falhas de desempenho do sistema de impermeabilização tanto do fundo da piscina, como da laje impermeabilizada situada abaixo do deck elevado, já que, de acordo com o projeto de impermeabilização, a laje técnica deveria estar impermeabilizada e isolada mediante virada nas suas paredes internas.” (Id. 199212063 dos autos de origem) A Agravante tenta se eximir da responsabilidade pelos reparos, argumentando que as infiltrações podem decorrer de falha na manutenção pelo condomínio, no entendo, há nos autos da Ação de Antecipação de Provas no 0710073-15.2023.8.07.0001 laudo complementar com a seguinte conclusão (Id. 176264130): “(...) foi apurada a ocorrência de anomalias endógenas reclamadas pelo requerente, notadamente: a. a falta de estanqueidade do tanque da piscina, do seu sistema hidráulico de filtragem e da área abaixo do deck; b. a má execução / não execução das juntas de movimentação, juntas de dessolidarização e juntas estruturais no piso da cobertura coletiva e; c. a má execução do assentamento do piso da cobertura coletiva.” Dessa forma, o laudo apontou que as infiltrações detectadas são anomalias endógenas, isto é, originárias de falhas construtivas. Tais circunstâncias evidenciam a probabilidade do direito dos Autores, ora Agravados. O perigo de dano também foi atestado pelo laudo pericial, que destacou as inconveniências e o desconforto vivenciados pelos moradores dos imóveis atingidos pelas infiltrações, assim como os dos Blocos I e J, pela restrição de utilização do elevador social e interdição da piscina. Por outro lado, não há perigo de dano à Agravante que possa decorrer do cumprimento da r. decisão agravada, por não se tratar de medida irreversível, pois, em caso de eventual improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, as despesas com os reparos poderão ser indenizadas pelos Agravados. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora